Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Nota fiscal de serviço e recibo da prestação. Título hábil. Falta de prova do pagamento. Juros e correção monetária. Honorários de sucumbência.
1. A demanda monitória pode ser aparelhada com nota fiscal/fatura de serviços, acompanhada de prova da efetiva prestação, impondo-se ao tomador que não comprova o pagamento a obrigação de efetuá-lo.
2. Não definida a data de vencimento nos títulos, os juros de mora incidem a partir da citação (CCB 405) e a correção monetária a partir da data de emissão de cada nota fiscal.
3. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.
4. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor da condenação (CPC 85 §2o).